Tribunal: TJPA
Processo: 0001009-59.2005.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001009-59.2005.8.14.0065

APELANTE: JESUS FERREIRA BORBA

APELADO: ESPOLIO DE ISMAEL VIEIRA BORBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001009-59.2005.814.0065

EMBARGANTE:
JESUS FERREIRA BORBA

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE ISMAEL VIEIRA BORBA

EMBARGADO
: ACÓRDÃO ID 5220826

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o embargante em danos morais e materiais.

2.

Omissão e contradição inexistentes no caso em comento. Condenação em despesas para tratamento futuro. Possibilidade.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como
embargante
JESUS FERREIRA BORBA
e Embargados
ESPÓLIO DE ISMAEL VIEIRA BORBA
e
ACÓRDÃO ID 5220826
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001009-59.2005.814.0065

EMBARGANTE:
JESUS FERREIRA BORBA

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE ISMAEL VIEIRA BORBA

EMBARGADO
: ACÓRDÃO ID 5220826

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

JESUS FERREIRA BORBA
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 5398055), em face do
ESPÓLIO DE ISMAEL VIEIRA BORBA
e do
V. Acórdão ID Nº.
5220826
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS “EX DELICTO” – INCIDÊNCIA INTERTEMPORAL DO CPC – DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA - PEDIDO DE READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Sustenta o embargante que o Acórdão recorrido teria sido omisso e contraditório quanto a questão relativa aos danos materiais futuros, salientando que restou incontroverso nos autos o falecimento do autor da presente demanda, e que, quanto vivo, não teria se submetido a novo procedimento cirúrgico, não tendo outros gastos além dos apresentados em juízo.

Em contrarrazões (ID 5427405), o embargado requer a manutenção do Acórdão e consequente rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o réu a indenizar o autor por danos materiais das seguintes parcelas: 1. transporte de ambulância – R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais) em 08 e outubro de 2004; 2. transporte de táxi da família do autor – R$2.000,00 (dois mil reais) em 08 de outubro de 2004; 3. tratamento médico hospitalar pós operatório no hospital são salvador – R$6.080,00 (seis mil e oitenta reais) em 24 de janeiro de 2005; 4. compra de medicamentos – R$3.275,85 (três mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) em 15 de dezembro de 2005, todas corrigidas monetariamente a partir do desembolso, conforme comprovantes respectivos. Danos materiais em relação despesas de tratamento futuro, no valor de R$18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais), corrigidos a partir do arbitramento. Condenação em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos a partir do arbitramento, com juros de mora desde a citação, e ainda, ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Insurge-se o embargante contra o julgado desta Turma, argumentando que o mesmo seria omisso e contraditório em relação a sua condenação em danos materiais futuros.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de recurso de apelação fora analisada de forma detida.

Pelo que se observa do julgado recorrido, a questão relativa aos danos futuros, ou seja, em relação aos tratamentos que o Sr. Ismael ainda teria que realizar, urge consignar que, de fato, existiu a necessidade de realização de tratamentos futuros em decorrência de complicações e sequelas da cirurgia de urgência que o mesmo realizou em razão do ferimento por arma de fogo no abdômen, originando hérnia incisional, volumosa, consoante laudo pericial ID 4210551.

Ora, não se pode afirmar que, em razão do falecimento do Sr. Ismael, inclusive após a sentença, o mesmo não tenha realizado qualquer tratamento futuro, tal como se fazia imprescindível, conforme relatórios médicos.

Assim, não se observa qualquer omissão ou sequer contradição capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 03/08/2021